Tribunal: TJMT
Processo: 1055619-38.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055619-38.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), REMERSON MARIO TEODORO SANTANA - CPF: 051.031.621-21 (RECORRIDO), ANDRESSA FRANCO ALVES - CPF: 044.204.521-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. CONSUMO ELEVADO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUBSTITUIÇÃO DE MEDIDOR. QUEDA ABRUPTA DE LEITURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por concessionária de energia contra sentença que declarou a inexigibilidade de faturas com consumo exorbitante, determinou o refaturamento pela média, a restituição em dobro dos valores pagos e condenou ao pagamento de indenização por danos morais. O consumidor relatou aumento injustificado de consumo, que retornou à normalidade imediatamente após a troca do medidor pela concessionária, evidenciando falha no equipamento anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) a competência do Juizado Especial para a causa frente à alegação de necessidade de perícia técnica complexa; (
ii
) a regularidade das cobranças impugnadas diante da oscilação de consumo; (
iii
) o cabimento da repetição de indébito em dobro; e (
iv
) a configuração de danos morais pela teoria do desvio produtivo e o quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência do Juizado Especial é firmada pelo objeto da prova e não pela complexidade da matéria (Enunciado 54 do FONAJE). A simples análise comparativa de faturas é suficiente para o deslinde do feito, dispensando perícia técnica complexa.

4. A redução drástica do consumo logo após a substituição do medidor, retornando aos patamares da média histórica, cria a presunção de defeito no equipamento anterior. A concessionária não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da medição ou fato exclusivo de terceiro (art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC).

5. A cobrança de valores excessivos decorrente de medidor viciado, sem engano justificável, viola a boa-fé objetiva e enseja a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da jurisprudência do STJ.

6. A inércia da concessionária em solucionar o problema na via administrativa, obrigando o consumidor a despender seu tempo útil e buscar o Judiciário, configura dano moral com base na Teoria do Desvio Produtivo. O valor de R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A queda abrupta do consumo de energia elétrica após a troca do medidor, retornando à média histórica da unidade, evidencia a falha do equipamento anterior e a ilegitimidade da cobrança excessiva. 2. A perda do tempo útil do consumidor para solucionar administrativamente falha do serviço configura dano moral indenizável pela teoria do desvio produtivo.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.737.412/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 05.02.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.907.091/PB, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1055619-38.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: ENERGISA MATO GROSSO
–
D
ISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Recorrido
: REMERSON MARIO TEODORO SANTANA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

REMERSON MARIO TEODORO SANTANA ajuizou reclamação em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
.
A. Noticiou que: a) em novembro de 2024, passou a residir em imóvel que conta com compensação de energia solar; b) as faturas de energia elétrica até março de 2025 mantiveram-se em uma média normal de consumo; c) a partir da fatura de abril de 2025, houve um aumento expressivo e injustificado, culminando com um consumo de 971 kWh na fatura de maio de 2025; d) solicitou inspeção técnica à reclamada, que encerrou a ordem de serviço sem realizar a visita; e) após sua insistência, o medidor de energia foi substituído em 19/5/2025; f) após a troca, o consumo retornou imediatamente aos patamares normais (275 kWh na fatura de julho/2025), evidenciando a falha do aparelho anterior; g) a perícia realizada pela concessionária foi unilateral e concluiu, sem transparência, pela regularidade do medidor. Requereu: a) a restituição em dobro dos valores pagos a maior nas faturas de abril, maio e junho de 2025, no total de R$ 1.993,36; b) a restituição em dobro dos créditos de energia solar indevidamente utilizados para abater o consumo superfaturado, no valor de R$ 1.391,18; c) a restituição em dobro da taxa de aferição, no valor de R$ 41,96; d) a condenação da
parte

reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a relação é de consumo, com responsabilidade objetiva da fornecedora; b) a
parte
reclamada não observou as regras da Resolução nº 1.000 da A
neel
para apuração de irregularidades, pois não apresentou TOI, não ofertou agendamento para verificação conjunta do medidor e a perícia
foi unilateral; c) a queda drástica do consumo após a troca do equipamento é prova suficiente da falha de medição, tornando ilícitas as cobranças; d) a situação vivenciada pelo consumidor, que precisou despender tempo e esforço para solucionar o problema, configura dano moral com base na teoria do "Desvio Produtivo do Consumidor". Ao final proferiu
sentença
de parcial procedência para: a)
reconhecer
como indevidas as faturas de abril, maio e junho de 2025; b)
condenar
a
parte
r
eclamada
a restituir em dobro a quantia de R$ 1.993,36; c)
condenar
a
parte
r
eclamada
a restituir, de forma simples, a energia solar injetada e utilizada para compensar o consumo irregular; d)
determinar
o refaturamento dos débitos com base na média de consumo dos 12 meses anteriores; e)
condenar
a
parte
r
eclamada
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) o Juizado Especial
é incompetente para apreciar a causa,
pela necessidade de perícia técnica complexa; b) a sentença errou ao tratar o caso como recuperação de consumo por irregularidade, quando se tratava de faturamento regular; c) a cobrança foi legítima, pois o laudo de aferição, realizado por laboratório credenciado, atestou o perfeito funcionamento do medidor; d) a responsabilidade da concessionária se limita ao ponto de entrega, e a variação de consumo pode decorrer de fatores alheios, como "onda de calor"; e) não houve ato ilícito, corte de energia ou negativação que justifique a condenação por danos morais, tratando-se de mero aborrecimento; f) a teoria do desvio produtivo do consumidor é inaplicável ao caso; g) subsidiariamente, o valor da indenização por danos morais é excessivo. Requereu o provimento do recurso para: a) acolher a preliminar de incompetência e extinguir o processo; b) no mérito, julgar improcedentes os pedidos iniciais; c) subsidiariamente, afastar ou reduzir o valor da condenação por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando qu
e
a sentença deve ser mantida
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Incompetência em razão da matéria.

A parte recorrente suscitou a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, alegando a necessidade de perícia técnica complexa para verificar a regularidade do medidor de energia.

Sem razão. Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

Em relação ao conceito de menor complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que se deve levar em consideração o objeto da prova e não o direito material discutido:

“ENUNCIADO 54// – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.”

Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40
salários mínimos
não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ// RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010,
DJe
13/10/2010)”

No caso concreto, a prova documental apresentada aos autos, especialmente o histórico de consumo, é suficiente para o julgamento da lide. A verificação da irregularidade na medição pode ser aferida pela simples análise comparativa das faturas emitidas antes e depois da substituição do equipamento de medição, tornando desnecessária a realização de perícia técnica complexa.

Assim, os Juizados Especiais Cíveis são competentes para processar e julgar a causa. Rejeito a preliminar.

Contestação de fatura.

Havendo suspeita de irregularidade na fatura de energia elétrica, tanto o consumidor quanto a concessionária têm o direito de contestá-la, todavia, o ônus probatório é da concessionária, cabendo a ela os procedimentos de inspeção e aferição dos medidores, sempre respeitando o devido processo legal e o contraditório.

Neste sentido é o que preconizam os artigos 590 e 592 da Resolução Normativa 1.000/2021 da A
neel
.

A propósito:

“(...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016,
DJe
04/11/2016)”

Não destoa a jurisprudência da Turma Recursal:

“(...) 3. Quando há alegação de irregularidade e necessidade de recuperação de consumo de energia elétrica, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores (artigo 590 da Resolução Normativa n.º 1000/2021 da ANEEL). (N.U 1000698-31.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, publicado no DJE 21/07/2023)”

“(...) 1. É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu. (N.U 1008999-64.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, publicado no DJE 24/07/2023)”

Em análise dos autos, observa-se que as faturas impugnadas consistem nas cobranças referentes aos meses de abril, maio e junho de 2025, as quais apresentaram consumo excessivamente elevado (ID/PJe2 349131923), tratando-se de discussão sobre faturamento acima da média e não de recuperação de consumo.

A fatura após a substituição do medidor de energia elétrica é um critério relevante para constatar a legitimidade da cobrança, tida pelo consumidor como excessiva e acima da média. Se a fatura de energia elétrica após a troca do medidor retornar ao patamar da média histórica leva a presunção de que a fatura impugnada não é legitima e que deve ser retificada.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. MEDIDOR SUBSTITUÍDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 4. A fatura questionada registrou consumo excessivamente superior à média de 1.210,40 kWh mensais, sendo que, após a substituição do medidor em 26/08/2024, o padrão de consumo retornou aos níveis anteriores, evidenciando falha pontual no equipamento e caracterizando defeito na prestação do serviço. (N.U 1074758-10.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025,
Publicado
no DJE 04/07/2025)”

No caso em tela, verifica-se pelo histórico de consumo (ID/PJe2 349131923) que a unidade consumidora apresentava uma média regular. Contudo, nas competências questionadas, houve um salto injustificado, chegando a 971 kWh na fatura de maio/2025. Após a substituição do medidor realizada pela concessionária em 19/5/2025, o consumo despencou imediatamente, registrando 275 kWh na fatura de julho/2025 e 300 kWh em agosto/2025.

Essa redução abrupta e o retorno à média histórica logo após a troca do equipamento constituem prova cabal de que o medidor anterior estava com defeito, registrando consumo superior ao efetivamente utilizado.

A concessionária, por sua vez, limitou-se a alegar a regularidade da medição e fatores climáticos, sem apresentar prova técnica contundente produzida sob o crivo do contraditório que justificasse a discrepância, não se desincumbindo do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC).

Logo, a sentença que reconheceu a irregularidade das cobranças e determinou o refaturamento deve ser mantida.

Repetição de indébito.

Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Apesar da discussão acerca do real sentido da expressão "engano justificável", o STJ sinaliza que a restituição deve ocorrer em dobro, independentemente da comprovação de culpa do fornecedor, quando a hipótese configurar atitude contrária à boa-fé objetiva.

Nesse sentido:

“(...) 1. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. (STJ//
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023).”

Em igual direção já se manifestou esta Turma Recursal:

“(...) 6. Repetição de indébito. Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável. A restituição será em dobro sempre que a atividade do fornecedor for contrária à boa-fé objetiva. A cobrança de valores decorrentes de contrato inexistente configura atividade contrária à boa-fé objetiva, ensejando a restituição de forma dobrada (N.U 1025310-96.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, publicado no DJE 12/07/2024; N.U 1001384-49.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024), todavia, considerando que não houve recurso interposto pela parte reclamante, a repetição de indébito ocorrerá na forma simples, tal como fixado na sentença, em respeito ao princípio non reformatio in pejus. (...) (N.U 1009309-42.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/10/2024, publicado no DJE 21/10/2024)”

No caso em apreço, a cobrança excessiva decorrente de medidor viciado, mesmo após as reclamações administrativas do consumidor, não configura engano justificável, mas sim falha na prestação do serviço e violação à boa-fé objetiva. Assim, correta a sentença que determinou a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A constatação do tempo do consumidor como recurso produtivo e da conduta abusiva do fornecedor ao não empregar meios para resolver, em tempo razoável, os problemas originados pelas relações de consumo, motivou o desenvolvimento da chamada teoria do desvio produtivo.

De acordo com o precursor dessa teoria, o doutrinador Marcos
Dessaune
, a atitude do fornecedor que se esquiva de sua responsabilidade pelo problema, causando diretamente o desvio produtivo do consumidor, gera a relação de causalidade existente entre a prática abusiva e o dano provocado pela perda do tempo útil.

O tempo é um bem precioso e o consumidor prejudicado pela conduta do fornecedor poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e lazer e em atividades profissionais, situação que extrapola os limites do mero dissabor e caracteriza dano indenizável.

A tese tem sido reconhecida no c. STJ:

“RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4º, II, "D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS.TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.DANO MORAL COLETIVO. OFENSA INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles,o tempo. 8. O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor.(STJ// REsp 1737412/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019,
DJe
08/02/2019)”

Nesse sentido tem sido a jurisprudência das Turmas Recursais:

“(...) 5. Danos morais excepcionalmente configurados no caso sub examine, em decorrência do não fornecimento dos serviços contratados e ante a inercia de solução administrativa, que gerou desvio do tempo produtivo da parte consumidora. 6. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”. 7. A situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade do consumidor passível de reparação por danos morais. (...) (N.U 1008069-95.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 24/05/2024)”

No caso concreto, o recorrido comprovou ter buscado a solução administrativa por diversas vezes, registrando protocolos de atendimento e solicitando inspeção técnica (ID/PJe2 349131916), sem que a recorrente solucionasse o problema de forma eficaz e tempestiva.

A recalcitrância da concessionária obrigou o consumidor a acompanhar diariamente a medição e, finalmente, a socorrer-se do Poder Judiciário para ver cessada a cobrança abusiva.

Tal situação evidencia o menoscabo com o consumidor e a perda de seu tempo útil, caracterizando o dano moral indenizável.

Além disso, a parte reclamante foi compelida a quitar faturas com cobrança indevida, tendo que dispor de recursos financeiros, o que também ocasiona dano moral.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando esses critérios, tenho que o valor arbitrado na sentença (R$ 5.000,00) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais: N.U 1009186-44.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024, N.U 1043808-86.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023 e N.U 1000109-30.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 1
0
% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026